Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-31.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007411-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR CORREA NETO - CPF: 833.112.386-72 (ADVOGADO), NIXON BRASIL LIMA - CPF: 009.724.151-22 (PACIENTE), Juíz Carlos Augusto Ferrari (INTERESSADO), JOSE RIBAMAR CORREA NETO - CPF: 833.112.386-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOE ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NAS MEDIDAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO - CONCORRÊNCIA COM FATOS DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, os elementos dos autos evidenciam certa lentidão no trâmite dos procedimentos – visto que o paciente ainda não foi citado pessoalmente da ação penal - mas não suficientemente para caracterizar a alegada coação ilegal (de excesso de prazo), considerado que se trata não de prisão mas de outras medidas cautelares. Além do mais, o principal motivo para o processo não ter prosseguido para a fase instrutória, foi a atuação do próprio paciente, porquanto mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, acarretando sua não localização para ser citado.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007411-31.2022.8.11.0000

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado José Ribamar Corrêa Neto, em benefício de
NIXON BRASIL LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, por fatos que teriam ocorrido em 9.2.2019. Foi-lhe concedida a liberdade provisória com cautelares, dentre as quais o afastamento da função pública, estando exercendo apenas atividades atípicas (administrativas) do cargo de policial penal.

Aduz que desde a imposição da medida cautelar em questão decorreu mais de 3 anos e 2 meses, sem que a instrução processual sequer fosse iniciada, havendo coação ilegal, por excesso de prazo na duração da providência cautelar.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para imediata revogação das medidas cautelares Impostas.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 125489680).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 126422184).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 128146189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIXON BRASIL LIMA
IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR CORREA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente por excesso de prazo.

Primeiramente, registro que, ao contrário do que afirma a defesa, o Paciente não cumpre medidas cautelares desde o ano de 2019. Pois, resta bem demonstrado nos documentos que acompanham o presente
habeas corpus
que
os fatos ocorreram em fevereiro/2020.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi acusado pela prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, previstos no art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art. 146, caput, do Código Penal,
por fatos que teriam ocorrido em 09/02/2020
.

Consta na denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2020, na cidade de Água Boa/MT, o Paciente NIXON BRASIL LIMA, disparou arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, assim como constrangeu as vítimas: Luana Pereira de Omena, Antônio Carlos Chaves, Antônio Geovane Guedes da Silva e Edson Antônio Machado, mediante grave ameaça, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda.

Segundo o apurado, próximo das 02h45min da data supracitada, as vítimas estavam trafegando normalmente pela via pública, quando o Paciente abordou os ocupantes do veículo com sua arma, pedindo para que todos saíssem do carro, ordenando, então, que as vítimas deitassem no asfalto.

Antônio Carlos Chaves tentou interferir na abordagem, negando-se a seguir as ordens impostas pelo Paciente. Foi quando então, o Paciente, disparou arma de fogo, em via pública, por 06 (seis) vezes, de modo a intimidar as vítimas.

Na ocasião, foi preso em flagrante delito. Contudo, na audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
(a)
suspensão parcial do exercício da função pública, devendo o autuado ser colocado em atividade meramente administrativa, sem contatos com armas de fogo e sem o uso de qualquer insígnia estatal;
(b)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas dos fatos;
(c)
proibição de frequentar local onde haja consumo de bebidas alcóolicas;
(d)
e monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira.

Posteriormente, em 05/03/2020, após pedido da defesa, foi revogada a cautelar de monitoração eletrônica, sendo, contudo, mantidas as demais.

A denúncia foi oferecida em 25/03/2021, sendo recebida em 29/04/2021, contudo, até a presente data o paciente não foi citado pessoalmente da ação penal, considerando que não foi localizado no endereço informado nos autos.

Em relação ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis
:

“(...) Acentua-se que à época da prisão em flagrante do paciente, foi-lhe concedida
a liberdade provisória com medidas cautelares, na data de 09/02/2020,
dentre as quais a suspensão parcial do exercício de sua função pública, para exercer apenas atividades atípicas (administrativas) do cargo de policial penal, sem contatos com armas de fogo, ainda o uso do monitoramento eletrônico (id. 51815439 – fls. 10/11).

Às fls. 16/32, na data de 18/02/2020, a Defesa do paciente pugnou pela revogação das medidas cautelares, por entender serem desnecessárias. Instado, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito, por entender serem necessárias as aplicações das cautelares, por todo ocorrido. Às fls. 69/70, do id. 51815439, este magistrado, na data de 05/03/2020, deferiu em parte os pedidos da Defesa do paciente, ao passo que revogou somente o monitoramento eletrônico, e manteve as demais medidas cautelares impostas.

Ainda, ao id. 52598656, na data de 01/04/2021, aportou nos autos, novo pedido de revogação das medidas cautelares, por entender serem desnecessárias, não se mostrando proporcionais, bem como por não serem contemporâneas aos riscos que pretende evitar.

Este magistrado,
na data de 29/04/2021, ao id. 54071846, recebeu a Denúncia oferecida
contra o paciente, bem como abriu vistas para o Ministério Público manifestar acerca do pedido mencionado. Ressalta-se que conforme certidão de id. 62014878, não fora expedido mandado de citação, por não ter, à época, endereço atualizado do paciente.

Após, ao id. 66498733, na data de 27/09/2021, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, por não haver fato modificativo, bem como por estar preenchidos os requisitos das medidas cautelares. Ainda, pugnou pela realização da citação em novo endereço informado ou nas dependências da Unidade Prisional Major Zuzi ou Anexo Prisional, nesta Comarca.

Ao id. 66576742, na data de 28/09/2021, este magistrado indeferiu o pedido da Defesa, por não ter fato superveniente capaz de alterar o convencimento que fundamentou a sua fixação, bem como por não haver motivos para a revogação das medidas, até porque não restringem a liberdade do acusado.

Ainda, determinou a citação do acusado no endereço atualizado, fornecido pelo Ministério Público.

Ao id. 73192698, na data de 29/12/2021, consta certidão negativa, informando que não fora possível a citação do réu, tendo em vista sua não localização.

O Ministério Público, ao id. 83067527, na data de 25/04/2022, informou endereço atualizado do paciente, e pugnou pela nova tentativa de citação.

Ainda, pugnou para que caso não o encontre no endereço, seja realizada sua citação por meio eletrônico, ou ainda na Unidade Prisional desta Comarca.

A Defesa do paciente, juntou nos autos o endereço atualizado do mesmo (id. 83542426).

Nesta data, este magistrado, ao id. 83701211, determinou a citação do paciente, nos endereços atualizados informados tanto pelo MP, quanto pela Defesa, bem como no próprio local de trabalho, e, caso negativa, determinou a citação por meio eletrônico, nas formas legalmente estabelecidas. Menciona-se que tão logo aporte aos autos resposta à acusação, será designada audiência de instrução e julgamento para data mais breve possível.

Por fim, ressalta-se que a prisão do paciente ocorreu no início da Pandemia (COVID-19), e após a análise do pedido de revogação das medidas cautelares, os autos ficaram conclusos, e por não se tratar de réu preso e por acúmulo de processos nesta Vara, o processo não teve muita movimentação, mas de qualquer forma a própria Defesa do acusado nunca tinha vindo informar onde ele poderia ser localizado para fins de citação, ou seja, deixou correr tranquilo, já que a prescrição lhe é benéfica. (...)”.

Assim, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito descrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,
um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Na hipótese, os elementos dos autos evidenciam certa lentidão no trâmite dos procedimentos – visto que o Paciente ainda não foi citado pessoalmente da ação penal - mas não suficientemente para caracterizar a alegada coação ilegal (de excesso de prazo), considerado que se trata não de prisão mas de outras medidas cautelares.

Além do mais, o principal motivo para o processo não ter prosseguido para a fase instrutória, foi a atuação do próprio paciente, porquanto mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, acarretando sua não localização para ser citado.

Por fim, destaco fragmento do parecer da Procuradoria-Geral, demonstrando que o paciente, ainda se envolve em conflito.

“(...) embora não tenha vindo aos autos de origem, em consulta ao PJE/1º Grau, foi constatado que em
12/10/2020
, o Paciente foi novamente conduzido à Delegacia de Polícia local, após proferir ameaças a um vizinho (TCO 1000171-59.2021.8.11.0021).

Na ocasião, o vizinho do Paciente relatou que ele, diga-se, novamente embriagado, ameaçou lhe matar, caso não desse jeito em dois cachorros, que estavam atrapalhando o seu sono e, ainda, que não foi a primeira vez que o Paciente assim agia.

Não é demais destacar que não há nenhum constrangimento no fato do Paciente estar há dois anos exercendo apenas funções administrativas, considerando que permanece trabalhando e recebendo o seu sustento, apenas em outra função, não tendo sido minimamente demonstrado que sua a vida e de outras pessoas estejam em risco
, pelo fato de não poder portar armas, muito pelo contrário,
relembrando o noticiado incidente com o vizinho
.”

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente.

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022